Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728279-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE PAULO BUFALO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. magistrado da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ PAULO BUFALO em face do ora agravante, determinou a retificação dos cálculos do perito, para que considere como data da incidência dos juros de mora o dia da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em virtude dos embargos de divergência interpostos no REsp no 1.319.232. Salienta que “...não fora concedido efeito suspensivo, sob argumentação de que não há possibilidade de prejuízo ao agravado com o andamento do cumprimento de sentença, tendo em vista que o Resp. 1319.232 apenas versa sobre juros moratórios, não sendo matéria para receber efeito suspensivo”. Esclarece que a r. decisão não merece prosperar, vez que se discute nos citados embargos a legalidade da correção monetária e juros de mora, não se mostrando prudente o prosseguimento do feito sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, bem como da economia processual. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo e ativo ao presente recurso. Preparo regular (IDs 18464724 e 18464725). É a síntese do que interessa. Decido. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta a r. decisão agravada e as peças processuais apresentadas pelo ora agravante na origem, não se tem notícia da questão, objeto das razões recursais. Com efeito, verifica-se que ainda não há qualquer decisão quanto à suspensão ou não do feito com fundamento nos Embargos de Divergência apontados pelo recorrente. Na verdade, compulsando os autos do cumprimento de sentença, não se encontra sequer manifestação do executado/agravante pugnando pela suspensão do feito ao juízo a quo, com esse argumento. Ao que se percebe, a r. decisão agravada foi proferida em razão de questionamentos e discordâncias das partes quanto aos valores apresentados, tendo o d. magistrado salientado, in verbis: “O laudo pericial foi apresentado, conforme peça de id 59761654, com a conclusão da presente liquidação no montante de R$ 60.116,67. Impugnação da parte requerente, quando salientou: I) contagem dos juros de mora em desconformidade com o dispositivo da sentença na fase de conhecimento e II) adulteração de extrato e consideração de abatimentos/amortizações sem causa. O banco requerido, por sua vez, também impugnou o laudo, quando apresentou laudo divergente, posicionando para a data de 10/01/2020 como montante devido o valor de R$ 32.657,53. Disse da impropriedade de recomposição do saldo devedor, com recálculo de outras rubricas, como o PRO-AGRO. No cálculo divergente, os juros foram aplicados a partir da data da citação do presente cumprimento. O perito, intimado sobre prestar eventuais esclarecimentos, postulou que o Juízo proferisse decisão saneadora a respeito dos parâmetros da condenação, id 6634098. Petição do banco requerido, id 66780174, quando insistiu na tese de sua constituição em mora na presente liquidação. É o relatório do necessário. DECIDO. O processo, ainda que adversarial, deve desenvolver-se de forma cooperativa. O contrato, causa de pedir da presente liquidação, tem regime jurídico próprio, sendo que os documentos anexados e a evolução do saldo, considerando-se os eventuais descontos por meio das políticas governamentais devem ser considerados, razão pela qual, de pronto, sem cabimento a alegação de adulteração dos extratos pela parte requerente ou de impropriedade da recomposição do saldo devedor considerando corretamente os descontos. Quanto aos juros de mora, rememore-se que os efeitos da coisa julgada, para as liquidações individuais decorrentes de ação coletiva, operam-se “in utilibus” e, por isso, entendo que os juros de mora deverão ser computados desde a data da citação na fase de conhecimento (21/07/1994). Tal orientação restou pacificada por meio de repetitivo. No mesmo sentido, precedente do nosso TJDFT: (...) Ante o exposto, determino a retificação dos cálculos do perito, para que considere como data da incidência dos juros de mora o dia da citação na ação de conhecimento: 21/07/1994. Prazo de 15 (quinze) dias, devendo a Secretaria do Juízo intimar o expert judicial. Para os cálculos das diferenças deverá considerar a evolução do saldo devedor e os documentos constantes dos autos. Vindo a retificação ora determinada, nova vista às Partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. I.” Vê-se que a questão relativa à suspensão do feito não foi tratada na r. decisão agravada, mostrando-se totalmente dissociada do decisum a alegação trazida nas razões recursais quanto à argumentação utilizada para negar a suspensão do cumprimento de sentença, cuidando-se de evidente inovação do agravante na seara recursal. Ora, toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questão que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, nem tratada na decisão agravada e, desta feita, não pode ser enfrentada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, deve o agravante, se for do seu interesse, submeter a questão ao d. juízo e aguardar o pronunciamento para que, após decisão respectiva, a matéria seja eventualmente revista pelo Tribunal, em sede e momento oportuno, se o caso. O certo é que, no presente momento processual, não há qualquer manifestação do juízo de primeira instância acerca da matéria trazida em sede recursal o que torna inadmissível o presente agravo de instrumento. Por essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator